Tribunal: TJMT
Processo: 1018171-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018171-73.2021.8.11.0000
Impetrante: Rogério Ramos Varanda Junior
Paciente: Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo, apontando como autoridade coatora o juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 8.5.2019, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I), por seis vezes, em concurso formal (CP, art. 70), e, após a instrução processual, condenado à pena privativa de liberdade de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Sustenta que o insurgente sofre constrangimento ilegal, pois o juízo a quo estabeleceu na sentença condenatória o regime prisional mais gravoso, desconsiderando o tempo de prisão provisória, cujo desconto implicaria no estabelecimento do regime inicial semiaberto.
Revela que o constrangimento ilegal se intensifica ante a desídia do juízo a quo na expedição de guia de execução provisória, o que impossibilitou a elaboração do competente cálculo de pena referente ao período de prisão cautelar e o requerimento de benefícios perante o juízo das execuções, sobretudo porque o paciente está custodiado por tempo suficiente à progressão regimental.
Com essas considerações, o impetrante requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja deferido ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
No mérito, “requer seja emitida GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, visto que o Paciente se encontra segregado até a presente data, por abuso de autoridade do juiz a quo pela não detração do tempo de pena e omissão na expedição da guia provisória” (Id. 104958997).
Acostou a documentação pertinente (Id. 104958999, Id. 104973950 a Id. 104973955, Id. 104973960 e Id. 104973962).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, reputo não estarem presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, sobretudo porque, da leitura da sentença colacionada no Id. 104958999, verifico que o magistrado singular justificou a necessidade de fixação do regime inicial fechado em razão da reincidência do paciente, não se aplicando ao caso a orientação sumulada pelo Enunciado 269 do STJ, haja vista o quantum de pena aplicado.
Ademais, conquanto o impetrante afirme que o favorecido já cumpriu o período necessário à progressão regimental, tal situação não está comprovada de plano, sobretudo porque, tratando-se de réu reincidente, para aferir se houve ou não o cumprimento do lapso temporal exigido pela LEP, deve ser promovida a unificação das penas.
Além disso, premente consignar que para a obtenção do benefício executório em questão não basta o preenchimento do requisito objetivo, mas deve ser comprovada a satisfação cumulativa entre ele e as condições subjetivas do apenado.
Assim sendo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, esclarecendo, inclusive, se houve ou não a expedição da guia de execução penal provisória em favor do paciente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator